Tribunal: TJBA
Processo: 0774171-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774171-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO KRAKOWIAK

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. NULIDADE DA CDA DECLARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CABIMENTO.
QUANTUM
FIXADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PATAMAR DE 8% (OITO POR CENTO DO VALOR DA CAUSA). MAJORAÇÃO EM 0,5% POR RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0774171-10.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado, o BANCO ALVORADA S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

11